Tribunal: TJDFT
Processo: 0745266-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745266-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE FATIMA VIEIRA MARTINS, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por RITA DE FATIMA VIEIRA MARTINS e ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO, determinou a aplicação da SELIC sobre o total do débito consolidado (ID 247916194). Em suas razões (ID 77386315), sustenta que: 1) a decisão agravada utilizou base incorreta de cálculo para incidência da SELIC; 2) a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, é indevida a cumulação de outros índices; 3) a SELIC deve se limitar ao crédito principal, sem incidência de correção monetária e juros sobre valores já corrigidos; 4) o parágrafo 1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ teve a sua constitucionalidade questionada na ADI 7435; 5) no Tema 1349, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da matéria; 6) a decisão que determinou a aplicação da SELIC sobre o débito consolidado deve ser reformada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela requerida. Sem preparo (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. A decisão condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão. Além disso, o pagamento ocorrerá por meio de precatório. Não há urgência para a concessão do efeito suspensivo. Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator